Tribunal: TJSP
Processo: 1001386-59.2015.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564473
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001386-59.2015.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA, é apelado JOSÉ GERALDO TRISTÃO
PARIZE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001386-59.2015.8.26.0572 -Voto no 38.016
2
COMARCA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA 2a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL (ré)
EMBARGADO: JOSÉ GERALDO TRISTÃO PARIZE (autor)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Abordagem modificativa. Etapa de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
VOTO No 38.016
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
602/604, que, segundo a embargante, reclama suprimento (pontos de omissão e
obscuridade), suscitando, malferidos, preceitos do artigo 93, IX, da Constituição
Federal; artigos 371, 489, II, §§ 1o, 2° e 3o, e 1022, do Código de Processo Civil.
Resposta recursal, a fls. 11/69.
FUNDAMENTAÇÃO
Seguro de pessoa, com abordagem de segurado, para
restabelecer condições de primitiva apólice, o lapso prescricional segue
interregno ordinário, mais amplo (artigo 205, do Código Civil).
Em fevereiro de 2.002, o autor, ora embargado, foi
cientificado sobre a supressão de cobertura por invalidez total e permanente por
doença, então estipulada na apólice 93.0.0000.40 (“Seguro Ouro Vida”), com
efeitos a partir de 1o de abril de 2.002, coincidindo com o início de cobertura, nos
limites de “Seguro Ouro Vida Grupo Especial” (fls. 276/281).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001386-59.2015.8.26.0572 -Voto no 38.016
3
Ainda em 2.002, em ação coletiva, de autoria de
associação de defesa do consumidor, fez-se perquirir da nulidade de cláusulas,
consideradas abusivas, do novo contrato de seguro de pessoa, e, assim, na
perspectiva, de preservar melhor tutela de direitos, à luz da apólice no
93.0.0000.40 (“apólice 40”), nos termos inicialmente contratados.
Embora, com desfecho de improcedência, a demanda,
aqui promovida pelo segurado, sobreveio tempestiva, em 10 de novembro de
2.015, tomando trânsito em julgado na ação coletiva, ocorrido em 28 de junho de
2.014 (fl. 625), e nas circunstância de aplicação de regime prescricional ordinário.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator